Tribunal: TJDFT
Processo: 0709146-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO ILEGÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de extorsão se revelaram incontestes quando amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima na fase extrajudicial e em juízo, bem como pela confissão parcial do réu.
2. No caso concreto, não se apresenta possível a desclassificação do crime de extorsão para o delito de exercício arbitrário das próprias razões porque o réu possuía a consciência de que a sua pretensão era ilegítima, haja vista que exigia da vítima, por meio de grave ameaça de morte, o valor mensal de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que seria destinado ao pagamento de dívidas de drogas, mesmo sabendo que os bens que alega possuir se encontram sob inventário.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos, mostrando-se, na espécie, suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.
4. Recurso desprovido.